Tribunal: STF
Processo: Rcl 40990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Amazonas em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos nº 0000756-67.2017.5.11.0006, que negou seguimento a recurso de revista interposto pela parte reclamante. Na inicial, alega-se (i) usurpação da competência do STF; e (ii) violação à autoridade da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral (RE 760.931, Re. Min. Luiz Fux) e da decisão da ADC 16.
    2. É o relatório. Decido.
    3. Observo que o feito é idêntico à Rcl 40.855, que, distribuída a minha relatoria, teve deferida a medida liminar, para “suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (autos nº 0000756-67.2017.5.11.0006)”. Havendo litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º), impõe-se a extinção do presente writ.
    4. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência (CPC, art. 485, V). 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator